Tribunal: TJPA
Processo: 0812968-46.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812968-46.2021.8.14.0028

APELANTE: ANA MARIA RODRIGUES DE CASTRO CARVALHO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. AFASTADA A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ANTE A FALTA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM DOLO DA PARTE AUTORA EM ALTERAR A VERDADE DOS FATOS. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELO SOBRESTAMENTO DO FEITO. DIVERGÊNCIA PORQUE NO TEMA 1136, STJ A DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS INCIDE APENAS NOS RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato (refinanciamento) contendo a digital do contratante, assinatura a rogo e de duas testemunhas, bem como documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, além da prova da disponibilização do valor do mútuo.

2.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para apenas e tão somente

excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra o apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANA MARIA RODRIGUES DE CASTRO CARVALHO em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0812968-46.2021.8.14.0028), ajuizada contra BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Por essas razões, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Como consequência lógica, revogo eventual tutela de urgência concedida anteriormente em favor do autor.

Condeno a parte autora ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizado pelo IPCA, nos termos do art. 81, caput, do CPC.

Condeno ainda o(a) autor(a), por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa por

força do disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

P.R.I.C.”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação aduzindo não ter sido comprovada a contratação ou recebimento de valores referentes a esse negócio jurídico. Defende que o documento apresentado pelo Banco não observou as formalidades para contratação com pessoa analfabeta, pois consta apenas a digital e assinatura de duas testemunhas, além de inexistir prova de que o recorrente recebeu o valor do empréstimo.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial. Alternativamente, requereu o afastamento da condenação em litigância de má-fé.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo sobrestamento do feito.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento presencial desimpedida a ocorrer no mês de janeiro de 2024
.

Belém, 12 de dezembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Antes de entrar no mérito, analiso o pedido de sobrestamento do feito formulado pelo Ministério Público no ID 17001307. Em sua manifestação, o órgão ministerial requer o sobrestamento dos autos a fim de se evitar julgamentos conflitantes, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça ao afetar o recurso especial para julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1136), determinou o sobrestamento somente dos recursos especiais e agravos em recurso especiais, conforme demonstra o acórdão a seguir, o que não é o caso do feito, ora em julgamento.

“A Segunda Seção, por maioria, afetou o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015), nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, e determinou a suspensão dos REsps e AREsps em segunda instância, para formar precedente acerca da seguinte questão jurídica: "Validade (ou não) da contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta, mediante instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas." Vencido o Sr. Ministro Raul Araújo.Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Luis Felipe Salomão votaram com o Sr. Ministro Relator.

Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

Sendo assim, afasto o pedido de sobrestamento do feito.

Passo a analisar o mérito da demanda.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário do autor, referente ao empréstimo consignado registrado sob o nº 631618973, no valor de R$2.485,31, divido em 84 parcelas de R$52,25 as quais começaram a ser debitadas em OUTUBRO/2021.

A tese defendida no recurso consiste na irregularidade da contratação com pessoa analfabeta e falta de prova da disponibilização do valor supostamente pactuado.

Não obstante as razões recursais, mas a prova documental apresentada pela instituição financeira observou as formalidades legais previstas no art. 595 do Código Ciivil, posto que na cédula de crédito bancário referente à negociação questionada (ID 14959341 - Pág. 1 e 2) consta, além da digital do contratante, a assinatura a rogo e de duas testemunhas, além das cópias dos documentos pessoais dessas quatro pessoas e comprovante de residência apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, demonstrando a regularidade da contratação.

Ademais, no ID 14959342, consta prova da disponibilização do crédito, tendo a quantia sido transferida para conta de titularidade do autor, já que a mesma em que ela recebe o benefício previdenciário. Oportuno registrar que a avença em questão se trata de um refinanciamento para quitação de um contrato anterior e, por essa razão, foi entregue apenas a quantia de R$281,12 para a apelante.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

Por outro lado, com relação à condenação do apelante em litigância de má-fé, estou convencido de que deve ser alterado, na medida em que a mera comprovação da regularidade da contratação não necessariamente leva a crer que a recorrente dolosamente pretendeu alterar a verdade dos fatos.

Creio que a má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a autora, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC.

Desse modo, decido alterar a sentença para afastar a multa imposta pelo juízo de origem, pois a litigância de má-fé não foi indubitavelmente caracterizada até o presente momento processual.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

tão somente para excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra a Apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/01/2024